Tribunal: TJES
Processo: 5010364-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA JESSIANY DE ARAUJO FREGULHA
RECORRIDO: INOVACAO AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CLARAMENTE ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO – RESTITUIÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE DEVEM SER COMPROVADAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO LÍQUIDA, SENDO OS VALORES APURÁVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 16203950, que conheceu do recurso de ANDRESSA JESSIANY DE ARAUJO FREGULHA e, no mérito, concedeu-lhe parcial provimento, condenando solidariamente as partes Banco Votorantim S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Icatu Seguros S/A ao ressarcimento de valores cobrados indevidamente e danos morais.

Foram opostos embargos por todas as empresas requeridas.

A Icatu Seguros S/A. arguiu

omissão e contradição quanto à condenação solidária, além de aduzir prévia restituição dos valores à consumidora.

O Banco Votorantim S.A aduziu omissão a ser sanada, porquanto o acórdão não teria limitado a obrigação do banco, mas fora genérica, condenando-o por valores descontados pelas seguradoras.

Já a Porto Seguro alegou omissão quanto ao argumento de que também efetuou a restituição do seguro à consumidora e que a decisão fora ilíquida.

Não foram presentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações de vício apontadas pelos Embargantes.

O v. acórdão não fora omisso quanto às teses de restituição dos valores à consumidora pelas seguradoras. Isso porque, uma vez determinada a obrigação de restituir, eventual ressarcimento prévio ao acórdão, de forma administrativa, deve ser comprovado nos autos em sede de cumprimento de sentença e influenciará a execução, não sendo hipótese de omissão ou matéria passível de apreciação em embargos de declaração.

Ademais, não vislumbro omissão quanto à alegação de que o Acórdão não limitou a responsabilidade de cada empresa, porquanto a decisão colegiada é clara ao dispor sobre a responsabilidade solidária das empresas, de modo que, uma análise acurada da responsabilidade de cada uma delas ensejaria reapreciação do mérito, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto à tese de condenação ilíquida, entendo igualmente não ser matéria de embargos de declaração. Contudo, registro que os valores devidos em razão da condenação podem ser encontrados por simples cálculos aritméticos em fase de execução, não sendo hipótese de decisão ilíquida, mormente quando a decisão determina a remessa dos autos à contadoria para efetuar tais cálculos simples, a fim de a não gerar ônus excessivo às partes.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)